Tribunal: TJMT
Processo: 1027643-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027643-93.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), ARAO FERREIRA DA ROSA - CPF: 545.348.791-72 (PACIENTE), 14 vara criminal cuiabá (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL ROQUE DE SOUZA - CPF: 107.029.541-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO CLAUSTRO CAUTELAR

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM TESE, PERPETRADA PELO PACIENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas a se resguardar a ordem pública, notadamente diante das circunstâncias do caso, as quais demonstram a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, que, ao que tudo indica, com emprego de uma faca, em local público e em plena luz do dia, desferiu golpes contra a vítima, que conta com 74 (setenta e quatro) anos de idade, na região do braço e do pescoço, tendo sido a ação interrompida apenas pela chegada da Polícia Militar; peculiaridades que autorizam a imposição da segregação provisória. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1027643-93.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ARÃO FERREIRA DA ROSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1017035-07.2024.8.11.0042 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do delito previsto pelo
art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 61, II,
h
, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a i. Defensoria Pública que o paciente foi preso em flagrante delito em
02/09/2024
, à custa da prática, em tese, do delito supramencionado, ao que se seguiu, em audiência de custódia, a homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva.

Nesse contexto, suscita a ocorrência de
coação ilegal
, com esteio na tese de
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, ensejo em que argumenta ter sido a medida segregatícia decretada também
à míngua de fundamentação adequada
, notadamente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente.

Em especial, argumenta a i. Defensoria Pública que, ao decretar a medida cautelar mais gravosa, o d. juízo
a quo
se apoiou sobre a suposta
gravidade abstrata
do fato
sub judice
, ignorando, na intelecção da signatária do
writ
, as conclusões do laudo pericial, conforme as quais
não houve perigo de vida
à vítima; ademais, quanto ao fundamento de que esta seria
pessoa idosa
, de acordo com a impetrante, deveria ser ponderado o fato de que o próprio paciente conta com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, e finaliza asseverando que, conquanto o d. juízo
a quo
tenha feito referência a supostos
desfavoráveis registros criminais
, se trataria, pelo contrário, de paciente
primário e de bons antecedentes
.

Com arrimo nessas assertivas, requer a impetrante a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura,
ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 242595664 e ID 242595670.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
242820172), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 245051675.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 248380186).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ARÃO FERREIRA DA ROSA
foi
preso em flagrante delito
em
02/09/2024
, por supostamente
tentar matar a vítima
Miguel Roque de Souza.

Por clareza, registro que, nos autos da Ação Penal n. 1017035-07.2024.8.11.0042, o Ministério Público ofertou
denúncia
em face do paciente, vindo a lhe imputar a prática da conduta típica descrita pelo
art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 61, II,
h
, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 02 de setembro de 2024, por volta das 14:00 horas, no Terminal de Ônibus do CPA III, no Bairro Morada da Serra, neste Município de Cuiabá/MT, o paciente
ARÃO FERREIRA DA ROSA
, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentou ceifar a vida de
Miguel Roque de Souza
, idoso com 74 (setenta e quatro) anos de idade, não logrando êxito apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, a equipe da Viatura 3D14 da Polícia Militar, em deslocamento para o quartel, foi abordada por populares que informaram a presença de um senhor esfaqueado próximo ao terminal do CPA III, vindo a indigitar também o paciente como o responsável pela facada contra a vítima.

Em sequência, a equipe policial realizou a abordagem do paciente, vindo a localizar uma faca no interior de sua mochila. Além disso, no momento em que era realizada a abordagem de
ARÃO
, a vítima
Miguel
foi ao seu encontro, com um corte proveniente de objeto perfurocortante, e indicou
ARÃO
como a pessoa que o teria esfaqueado.

Aos policiais, a vítima relatou que, na data, estava no Terminal do CPA III quando encontrou
ARÃO
, que, sem motivo algum, de inopino, investiu contra ele e o golpeou com uma faca, atingindo-o no pescoço e no braço; ao que o i. órgão ministerial acrescenta que o intento criminoso não se consumou tão somente pela chegada da Polícia Militar, que impediu que o paciente ceifasse a vida de
Miguel
.

Consoante exposto, realizada a prisão em flagrante do paciente por esses fatos, em sede de audiência de custódia, a prisão pré-cautelar foi homologada e
convertida em prisão preventiva
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tentativa de

homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1017035-07.2024.8.11.0042, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, curial rememorar que tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública.
Nesse sentido, consoante se extrai da decisão objurgada,
in verbis
:

“[...]
O crime em questão é de alta nocividade e foi cometido com violência física contra pessoa mediante uso de arma branca. Após desferir a facada na vítima o conduzido guardou arma do crime em sua bolsa e se manteve no local. Além disso a vítima tem 74 anos de idade e a situação de animosidade entre os dois já se arrasta por tempo, como declarado pelo próprio conduzido
.

Não se tem noticia sobre a atual situação da vítima, mas pela gravidade da lesão (facada na jugular) e ainda mais por sua idade, é possível, inclusive, que a situação tenha se agravado e evoluído para seu óbito.

Como se sabe, a prisão preventiva tem o caráter
rebus sic stantibus
, o que significa que pode ser, a qualquer tempo, revista e eventualmente revogada pelo juízo natural, que obviamente terá maiores condições de avaliar todos os contornos que este caso apresenta, à luz de outros elementos que serão recolhidos pelos órgãos de averiguação.

Não vislumbro, neste caso e neste momento outras medidas mais adequadas para prevenir e resguardar o corpo social, até porque o conduzido conta com extensa ficha de antecedentes estando, inclusive, sob monitoramento eletrônico
.

Assim, fundamentalmente,
entendo presente a necessidade da segregação cautelar do conduzido, para garantia da ordem pública
.

Revigoro que
entendo presente a necessidade de que se garanta a ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por ele, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso
.

Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam, neste momento,
insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”
, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso.

Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP,
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A CUSTÓDIA de ARÃO FERREIRA DA ROSA, já qualificados nos autos
”.

(ID 167859256 – autos n. 1016531-98.2024.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica,
ARÃO
, na data fatídica, no período da tarde, em plena luz do dia e em ambiente público, desferiu, de inopino,
golpe de faca contra a vítima
Miguel
,
atingindo-a na região do pescoço
, bem como
no braço
, tendo o correspondente laudo de exame de corpo de delito constatado a presença de ferida incisa suturada de 5 cm em região anterior de cotovelo direito; outra, de 7 cm, transversal em região carotídea esquerda; e uma última, de 4 cm em região infrahioidiana, além de outras escoriações (ID 168286814 – autos n. 1017035-07.2024.8.11.0042).

De acordo com as declarações prestadas pela vítima, “
[...] estava no Terminal do CPA III, e
encontrou o investigado Arão Ferreira da Rosa, que sem motivo algum sem mais nem menos, investiu contra o Declarante e o golpeou com uma faca, atingindo-o no pescoço e no braço
; Disse o Declarante, que
no momento que o investigado Arão estava lhe esfaqueando, chegou uma Viatura da Polícia Militar, e os Policiais intervieram cessando a ação do investigado Arão e, que se não fosse a chegada dos Policiais Militares o investigado teria conseguido ceifar a sua vida, pois era a intenção dele, da forma que esfaqueou o Declarante, atingindo-o diretamente no pescoço
; Lembra o Declarante, que
no momento que o investigado estava golpeando coma faca contra a sua pessoa, tentou se defender e por este motivo também teve ferimentos no braço
” (ID 168286812 – autos n. 1017035-07.2024.8.11.0042). — Destaquei.

Nessa ordem de ideias, conquanto a d. perita
Angelita Carlotto de Abreu
tenha consignado, no laudo do exame de corpo de delito, a
inocorrência de risco de morte
, a análise detida do documento revela, como exposto, a presença de
um corte de 7 cm, transversal, na região do pescoço
, além de
outro, de 4 cm, em região infrahioidiana
[região torácica], cabendo sublinhar que se cuida de
vítima com 74 (setenta e quatro) anos de idade
; o que, somado às
circunstâncias do caso
,
permite concluir pela gravidade concreta da conduta perpetrada, em tese, pelo paciente.

E, nessa linha,
sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como ocorre
in casu
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Dessa forma, conquanto os sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário não revelem, com efeito, a existência de
desfavoráveis registros criminais
em desfavor de
ARÃO
, em cujo nome consta apenas o trâmite dos autos n. 276-55.1982.811.0042 (APOLO), com
baixa em

13/10/1982
(ID 168697536 – autos n. 1017035-07.2024.8.11.0042), demonstrada a
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente,
não há falar em ausência de fundamentação adequada
, tampouco em
inexistência dos pressupostos e requisitos autorizadores do claustro cautelar.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ARÃO FERREIRA DA ROSA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024